Tribunal: TJMT
Processo: 0022624-70.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE CONTRA A CÔNJUGE E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA O SOGRO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINARES. 1.1. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, AINDA QUE PRATICADO CONTRA VÍTIMA DO SEXO MASCULINO, DEVE SER APURADO EM AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. EXISTÊNCIA DE INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO OFENDIDO NA APURAÇÃO DO FATO CRIMINOSO. REJEIÇÃO. 1.2. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME COMETIDO CONTRA VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO INSTRUMENTAL OU PROBATÓRIA COM O CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1.3. NULIDADE DESTE PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DA OITIVA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA SEM A PRESENÇA DO APELANTE. RETIRADA DO APELANTE DA SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL SE DEU EM OBSERVÂNCIA AO ART. 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AO ART. 10-A, § 1o, II, DA LEI MARIA DA PENHA. PROCEDIMENTO QUE NÃO É RESTRITO APENAS ÀS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS, MAS TAMBÉM ÀQUELAS REALIZADAS DE FORMA VIRTUAL. INVIABILIDADE. 2. MÉRITO. 2.1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. 2.2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AGIU SOB A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO EM LESIONAR A OFENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS LAEDENDI, CONSISTENTE NO DOLO DE CAUSAR LESÃO CORPORAL NA VÍTIMA. 2.3. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PARA O DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. TIPO PENAL QUE NÃO FAZ QUALQUER DISTINÇÃO QUANTO AO GÊNERO DA VÍTIMA, BASTANDO A AGRESSÃO DECORRER DO VÍNCULO FAMILIAR ENTRE AGRESSOR E OFENDIDO PARA SUA CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE .3. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminares
1.1. O crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, ainda que perpetrado contra vítima do sexo masculino, deve ser apurado em ação penal pública incondicionada, prescindindo, portanto, de representação. Mas, ainda que assim não fosse, no caso destes autos, a vítima do sexto masculino manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o apelante no depoimento prestado perante a autoridade policial. A propósito, sobre o assunto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, na apuração do fato criminoso.
1.2. Consoante o disposto no art. 76, III, do Código de Processo Penal, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, a competência será determinada pela conexão. Logo, havendo conexão entre a violência praticada contra vítima do sexo masculino e a violência doméstica e familiar perpetrada contra pessoa do sexo feminino, deve prevalecer a competência do juízo especializado. No caso em exame, verifica-se que as supostas infrações cometidas pelo apelante se deram em ambiente familiar, contra sua então companheira e o pai dela, no mesmo contexto fático, temporal e local, restando evidente a interdependência de provas. Dessa forma, recomendável o processamento e julgamento em conjunto dos fatos imputados ao apelante.
1.3. Nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal, se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, determinará a retirada do acusado do recinto e prosseguirá a inquirição, com a presença do defensor. Além disso, vale ressaltar que a própria Lei n. 11.340/2006, em seu art. 10-A, § 1o, II, prevê que, na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar, será garantido que, em nenhuma hipótese, a vítima ou seus familiares tenha contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Ademais, a possibilidade de se colher o depoimento da vítima sem a presença do réu não é restrita apenas às audiências presenciais, mas também àquelas realizadas de forma virtual, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, tendo a vítima manifestado constrangimento em depor na presença do apelante, ainda que a oitiva seja realizada por videoconferência, não constitui cerceamento de defesa a retirada do acusado da sala de audiência virtual, visto que foi assegurada a presença do advogado de defesa por todo o tempo.
2. Mérito
2.1. É descabida a absolvição do apelante quanto o delito de lesão corporal grave pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, corroborado pelo exame pericial.
2.2. Demonstrado pela prova judicial que o apelante agiu imbuído de nítido desejo de causar ferimento na ofendida, não se pode cogitar na sua absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou em desclassificação da sua conduta para a modalidade culposa, ante a comprovação do animus laedendi.
2.3. O delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal) não faz qualquer distinção quanto ao gênero da vítima, bastando a agressão decorrer do vínculo familiar entre agressor e ofendido para sua configuração. Na espécie, é irrefutável o vínculo familiar entre o apelante e o ofendido, visto que este era sogro daquele, sendo, portanto, ascendente por afinidade, o que atrai a incidência da qualificadora disposta no § 9o do art. 129 do Código Penal. Sendo assim, no caso em exame, não há falar-se em desclassificação do crime de lesão corporal para o de lesão corporal simples.
3. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022624-70.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELDER HENRIQUE BORGES - CPF: 031.272.531-09 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDEZ DE CAMPOS - CPF: 003.499.051-85 (VÍTIMA), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (REPRESENTANTE), nucleo (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA BORGES - CPF: 007.933.691-42 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL
GRAVE
CONTRA A CÔNJUGE E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA O SOGRO.
CONDENAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRELIMINARES.

1
.1
. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, AINDA QUE PRATICADO CONTRA V
ÍTIMA DO SEXO MASCULINO,
DEVE SER
APURAD
O

EM

AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA
. E
XISTÊNCIA DE
INEQUÍVOCA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
DO OFENDIDO NA APURAÇÃO DO FATO CRIMINOSO.

REJEIÇÃO.

1
.2.
INCOMPETÊNCIA D
O

JUÍZO
ESPECIALIZAD
O
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PARA PROCESSAR E JULGAR
CRIME COMETIDO CONTRA VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO
INSTRUMENTAL
OU PROBATÓRIA
COM O CRIME
ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1
.3.
NULIDADE
DESTE PROCESSO
POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REALIZAÇÃO DA OITIVA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA SEM A PRESENÇA DO
APELANTE
.

RETIRADA DO A
PELANTE
DA SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL SE DEU EM OBSERVÂNCIA AO
ART. 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
E
AO
ART. 10-A, § 1o, II
, DA LEI MARIA DA PENHA.
PROCEDIMENTO QUE
NÃO É RESTRIT
O
APENAS ÀS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS, MAS TAMBÉM ÀQUELAS REALIZADAS DE FORMA VIRTUAL
.
INVIABILIDADE.
2. MÉRITO
.
2
.1.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
POR FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
.

INVIABILIDADE
.

DECLARAÇÕES
DA
VÍTIMA AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL
.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

IMPOSSIBILIDADE.
2.2.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
,
SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AGIU SOB A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
, OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA
PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO EM LESIONAR A OFENDIDA.
NÃO ACOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS LAEDENDI
,
CONSISTENTE NO DOLO DE CAUSAR LESÃO CORPORAL NA VÍTIMA.
2.3. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
PARA O DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. TIPO PENAL QUE
NÃO FAZ QUALQUER DISTINÇÃO QUANTO AO GÊNERO DA VÍTIMA, BASTANDO A AGRESSÃO DECORRER DO VÍNCULO FAMILIAR ENTRE AGRESSOR E OFENDIDO PARA SUA CONFIGURAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE
.
3. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminares

1.1.
O
crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, ainda que perpetrado contra vítima do sexo masculino,
deve ser apurado em
ação penal pública incondicionada, prescindindo, portanto, de representação.

Mas, a
inda que assim não fosse, no caso destes autos, a vítima
do sexto
masculin
o
manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o apelante
no depoimento prestado perante a autoridade policial.
A propósito, s
obre o assunto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá
-la, na apuração do fato criminoso.

1.2.
Consoante o disposto no art. 76, III, do Código de Processo Penal, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, a competência será determinada pela conexão.

Logo, havendo conexão entre a violência praticada contra vítima do sexo masculino e a violência doméstica e familiar perpetrada contra pessoa do sexo feminino, deve prevalecer a competência do
j
uízo
e
specializado
. No caso em exame,
verifica-se que as supostas infrações cometidas pelo apelante se deram em ambiente familiar, contra
sua
então companheira e o pai dela, no mesmo contexto fático, temporal e local, restando evidente a interdependência de provas.
Dessa forma
, recomendável o processamento e julgamento em conjunto dos fatos
imputados ao apelante.

1.3.
Nos termo
s do art. 217 do Código de Processo Penal, se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, determinará a retirada
do acusado
do
recinto
e prosseguir
á
a inquirição, com a presença do defensor.

Além disso, v
ale ressaltar que a própria Lei n. 11.340/2006, em seu art. 10-A, § 1o, II, prevê que, na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar, será garantido que, em nenhuma hipótese, a vítima ou seus familiares tenha contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas.

Ademais
, a possibilidade de
se
colher o depoimento da vítima sem a presença do réu

não é restrita apenas às audiências presenciais, mas também àquelas realizadas de forma virtual, conforme
orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
.

Dessa forma, tendo
a vítima
manifestado constrangimento em depor
na presença do
apelante
, ainda que
a oitiva seja realizada por videoconferência
, não constitui cerceamento de defesa
a retirada
do acusado
da sala de audiência
virtual
,
visto que foi
assegurada a presença do
advogado
de defesa por todo o tempo.

2. Mérito

2.1.
É descabida a absolvição do apelante
quanto o
delito de lesão corporal
grave
pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
sua condenação fundada no acervo
probatório, mormente no depoimento da vítima, corroborado pelo exame pericial.

2.2.
Demonstrado pela prova

judicial que o apelante agiu imbuído de nítido
desejo de causar ferimento
na ofendida
,

não se pode cogitar
na sua
absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou em desclassificação da sua conduta para a modalidade culposa, ante a comprovação do
animus laedendi
.

2.3.
O delito de lesão corporal
no âmbito
doméstic
o
(art. 129, § 9o, do Código Penal) não faz qualquer distinção quanto ao gênero da vítima, bastando a agressão decorrer do vínculo familiar entre agressor e ofendido para sua configuração. Na espécie, é irrefutável o vínculo familiar entre
o
apelante
e
o

ofendido
, visto que
este
era sogro
daquele
, sendo, portanto, ascendente por afinidade, o que atrai a incidência da qualificadora disposta no
§ 9o do art. 129 do
Código Penal.
Sendo a
ssim, no caso em exame, não há falar-se em desclassificação
d
o crime de lesão corporal
para o de
lesão corporal simples.

3. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Helder Henrique Borges

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1a Vara Esp
ecializada
de Violência
D
om
é
stica
e Familiar C
ontra a
M
ulher
da Comarca
de Cuiabá
/
MT
,

nos autos da
Ação Penal
n.
0022624-70.2019.8.11.0042
,
conden
ando-o pela prática do
s
crime
s
de lesão corporal

de natureza grave
(art. 129, § 1o, I, do Código Penal),
cometido
contra
Ana Paula Fernandez de Campos
(
mulher
), e lesão corporal no âmbito doméstico (
art. 129, § 9o, do Código Penal
)
,
cometido
contra
Jesus Dias
d
e Campos
(sogro)
,

à
s
pena
s
de
3 (três) meses
de detenção
e 1 (um) ano
e
4 (quatro) meses de reclusão
,
a ser
em
cumpridas
em regime a
berto
.

O
apelante
, nas razões recursais que
estão

no ID
171438670
,
suscita
, preliminarmente
:
(i) a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico cometido contra
Jesus Dias
d
e Campos
, pela decadência do direito de representação;
(
i
i
) a incompetência do
juízo especializado
para processar e julgar
o crime de lesão corporal no âmbito doméstico cometido contra
Jesus Dias
d
e Campos
, por se tratar de
vítima do sexo masculino;
(
i
ii
)

a nulidade
deste
processo por cerceamento de defesa, em razão da realização da oitiva da
s
vítima
s
em audiência por videoconferência sem a presença
daquele
.

No mérito,

postula: (i)
a sua absolvição quanto ao crime de lesão corporal grave cometido contra
Ana Paula Fernandez de Campos
, por insuficiência probatória,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (
ii
) a sua absolvição quanto ao crime de lesão corporal grave cometido contra
Ana Paula Fernandez de Campos
, por estar comprovado que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos
do art. 386, VI, do Código de Processo Penal;
(
iii
) a desclassificação do crime de lesão corporal grave cometido contra
Ana Paula Fernandez de Campos
para o delito de lesão corporal culposa
, previsto no art. 129, § 6o, do Código Penal, por ausência de dolo em lesionar a ofendida; (
iv
)
a desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico cometido contra
Jesus Dias
d
e Campos
para
o delito de lesão corporal simples, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, por
entender que
não existe relação doméstica,

familiar ou de coabitação entre o
a
pelante e
o ofendido.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões que estão no
ID
172038195
,
pugna
pel
a rejeição das preliminares
.

E
, no mérito, pelo
desprovimento deste
recurso
,

linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

180344192
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Decadência do direito de representação
por parte da vítima Jesus Dias de Campos

Nesta preliminar, o apelante suscita
a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico cometido contra
Jesus Dias
d
e Campos
,
previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal,
pela decadência do direito de representação.

Cumpre salientar que a vítima,
in
casu
, é do sexo masculino, não se aplicando

as considerações atinentes àADI
n.
4
.
424, que concluiu pela ação incondicionada para o crime de lesão corporal leve praticado contra mulher no âmbito doméstico.

No entanto,
é cediço que o Código Penal
não subordinou a ação penal, em caso de lesão corporal, à representação da vítima. A exigência decorre do art.88da Lei
n.
9.099/95,
que assim dispõe:
“
Além das hipóteses do Código Penal e da legislação
especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.”

T
odavia, em razão d
e
a pena máxima prevista em abstrato no art.129,§ 9o, do
Código Penal

ser
superior a 2
(dois)
anos, a Lei dos Juizados Especiais não incide na espécie, tendo aplicação, portanto,
a regra
geral
contid
a
no art.100do
Código Penal,
segundo o qual

“A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.”

Dessa forma
,
a apuração do
crime de lesão corporal no âmbito doméstico
, previsto no
art.129,§ 9o, do
Código Penal, ainda que
perpetrado contra vítima do sexo masculino
,

deve ser apurado em
ação penal pública incondicionada
,
prescindindo
, portanto,
de representação.

Mas a
inda que assim não fosse,
no caso destes autos, a vítima
Jesus Dias de Campos
, no seu depoimento prestado
no dia seguinte
a
os fatos

–

que ocorreram em 1o de junho de 2019
–
,
manifestou expressamente o desejo de representar criminalmente contra o apelante

pela prática do delito em comento
(ID
162103352
, p. 65), conforme se infere
do documento
abaixo reproduzid
o
:

Sobre o assunto, a
jurisprudência
do
Supremo Tribunal
Federal

e do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a
representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de
maiores
formalidade
s
,
bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la,
na apuração do
s
fato
s
criminoso
s
, consoante se extrai dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA
APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5o, INTRODUZIDO PELA LEI No 13.964/19.
INEQUÍVOCA VONTADE DA VÍTIMA PARA QUE O CRIME SEJA APURADO. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL PARA REPRESENTAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A representação formal se revela prescindíve
l
, nos termos do § 5o do artigo 171 do Código Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019,
quando inequívoca a vontade da vítima de que o crime seja apurado
.
2. In
casu
, a paciente foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 1o/7/2015. 4. Agravo interno DESPROVIDO.

(
STF - RHC: 230535 DF, Relator: Luiz Fux, Data de Julgamento: 18.09.2023, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023
)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5o, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5o, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão lei penal contida no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status
libertatis
do indivíduo. 2. O § 5o do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores
formalidades
.
Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3o do Código de Processo Penal. 6. O comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (
arts
. 201, § 1o e 224, do CPP). 7. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem para que se proceda à intimação da vítima para manifestar eventual interesse em dar prosseguimento à marcha processual penal. Precedente. 8. Agravo regimental desprovido.

(
STF - ARE: 1337300 SP, Relator: Edson Fachin, Data de Julgamento: 08.08.2023, Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe
-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE LEGAL. PRECEDENTES DESTE STJ. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
eg
. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula n. 691/STF). III -
Acerca da exigência de formalidade para a representação das vítimas, independentemente de o feito tramitar em Juizado de Violência Doméstica e Familiar, ou não, esta Corte Superior já assentou a tese de que "quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução pena
l"
(
AgRg
no RHC 118.489/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 25/11/2019). IV - Assim, eventual imprestabilidade do ato de representação das vítimas, após o declínio
da competência, exige a prévia análise de fatos e provas, providência ainda não realizada pelo
eg
. Tribunal de origem, o qual se restringiu, por ora, a indeferir pedido liminar, com esteio no entendimento desta Corte Superior de Justiça. V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta
eg
. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 724247 SP 2022/0045240-7, Relator: Ministro
Jesuíno
Rissato

(
desembargador convocado do
TJDFT), Data de Julgamento: 08
.
03
.
2022,
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
15
.
03
.
2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. PLEITO PELA APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5.o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INSUBSISTENTE. DENÚNCIA APRESENTADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES.
REPRESENTAÇÃO É ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES. VONTADE DAS VÍTIMAS PRESENTE NOS AUTOS
.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de representação das Vítimas, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal, tal como ocorre na hipótese dos autos. 2.
A representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorreu na hipótese dos autos
.
3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no REsp: 1915868 SP 2021/0009187-5, Relator: Ministra
Laurita Vaz
, Data de Julgamento: 04
.
05
.
2021,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
14
.
05
.
2021)
Destacamos

Por conseguinte, p
resente n
estes
autos inequívoca manifestação de vontade do ofendido quanto ao interesse na persecução penal,
é
descabido cogitar-se de decadência do direito de representação.

Destarte,
esta
primeira
preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Incompetência do juízo
especializado de violência doméstica e familiar
contra a mulher

Nesta preliminar, o
apelante
sustenta
a incompetência do
j
uízo
e
specializado de
v
iolência
d
oméstica e
f
amiliar contra a
m
ulher
para processar e julgar o crime de lesão corporal no âmbito doméstico cometido contra
Jesus Dias
d
e Campos
,
sob a alegação de que a Lei n
.
11.340/2006 se aplica exclusivamente aos delitos cometidos contra a mulher no âmbito de violência doméstica e familiar.

De fato, as infrações penais praticadas contra pessoa do sexo masculino não se enquadram no procedimento especial da Lei
Maria da Penha
, razão pela qual não enseja, em regra, a competência d
o
j
uízo

e
specializad
o
de
v
iolência
d
oméstica e
f
amiliar contra a
m
ulher, pois não se qualifica como ofensa praticada em razão de gênero.

Contudo,
no caso
sob
exame,
a denúncia narra que o apelante iniciou as agressões contra a vítima
Ana Paula Fernandez de Campos
, sua então companheira,
dentro da residência da família,
em razão
de um desentendimento do casal, deixando evidente,
por isso
, que se trata de violência de gênero,
a atrair a incidência da Lei Maria da Penha.

Ad
e
mais,
a exordial acusatória narra que
,
enquanto o apelante agredia
a
companheira,
a vítima
Jesus Dias
d
e Campos
,
seu sogro,

que
morava no mesmo condomínio,
ao ouvir os gritos de socorro, arrombou a porta para entrar
no apartamento e intervei
o para proteger a filha das agressões,
tendo
receb
ido
um soco
no rosto desferido pelo genro.

D
esse modo,

verifica-se que as supostas infrações cometidas pelo
apelante
se deram em ambiente familiar, contra a
sua ex-
companheira e o
pai dela
, no mesmo contexto fático, temporal e local, restando evidente a

interdependência de provas. Logo,
é
recomendável o processamento e julgamento em conjunto dos fatos imputados
àquele.

Com efeito,
consoante
dispõe
o art
.
76,III, do Código de Processo Penal, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
,
a competência será determinada pela conexão.

Por sua vez
,
o art
.
79 do Código de Processo Penal
preconiza
que, ressalvado alguns casos especiais, a conexão e a continência importarão unidade

de processo e julgamento. Portanto, o fato de uma das vítimas ser do sexo masculino, em casos de conexão e continência, não impede que seja
m o s fato s analisado s pel o

j
uízo

e
specializad
o
de
v
iolência
d
oméstica e
f
amiliar contra a
m
ulher
.

Trata-se, portanto, de conexão instrumental, critério objetivo que modifica a competência convencional do caso em abstrato, visando afastar eventual prejuízo à colheita de provas, fomentar a economia processual

e evitar decisões contraditórias.

Aliás, sobre a conexão instrumental, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

Conexão instrumental
:
é o nome da autêntica forma de conexão processual, a nosso ver. Denomina-se, também, conexão ocasional. Todos os feitos somente deveriam ser reunidos se a prova de uma infração servir, de algum modo, para a prova da outra, bem como se as circunstâncias elementares de uma terminarem influindo para a prova de outra

[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 230 e 232)
Destacamos

Por
conse
quência
,
havendo conexão entre a violência praticada contra vítima do sexo masculino e a violência doméstica
e familiar
perpetrada contra pessoa do sexo feminino, induvidosamente, deve prevalecer a competência do
j
uízo

e
specializad
o
de
v
iolência
d
oméstica e
f
amiliar contra a
m
ulher
, por ser especial em relação ao
j
uízo
c
omum.

A propósito,
acerca do assunto
, est
e Tribunal de Justiça

deixou
assentado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EMBATE ENTRE O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(SUSCITANTE) E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO (SUSCITADO
), AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT. AÇÃO PENAL ENVOLVENDO O CRIME DE MAUS-TRATOS. DENUNCIADA QUE FIGURA COMO VÍTIMA NOUTRA AÇÃO PENAL.
CONFLITO FAMILIAR. MESMO CONTEXTO ESPACIAL, TEMPORAL E FÁTICO. CONEXÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE UNIDADE DE PROCESSO E JULGAMENTO. CENÁRIO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. INTELIGÊNCIA DOS ART. 76, INC. I E III, E 78, INC. II, ALÍNEA C, DO CPP. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE
). CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Havendo elementos nos autos a indicar que, apesar de apurados em ações penais distintas,
os crimes de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar (art. 129, § 9o, do CP) e Maus-Tratos (art. 136, §3o, do CP) teriam ocorrido no mesmo contexto espacial, temporal e fático, e envolvido os mesmos sujeitos, deve ser reconhecida a conexão intersubjetiva entre eles (art. 76, inc. I, CPP).

2.
Se, para além do vínculo intersubjetivo entre as infrações, também se verifica liame instrumental (probatório) entre elas, com a prova de uma influindo na outra (art. 76, inc. III, do CPP), impõe-se junção dos processos no mesmo Juízo com o objetivo de evitar a prolação de decisões conflitantes
.

3.
Essa reunião, de acordo com as regras traçadas no art. 78, inc. II, alíneas a e c, do CPP, deve ocorrer no Juízo suscitante, seja porque que ali tramita a ação penal em que se comina pena mais grave (art. 129, § 9o, do CP), seja porque referida demanda foi distribuída em período anterior à distribuição da ação que originou este incidente
.

4.
Conflito julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital para examinar e julgar a ação penal
em que se apura o crime de Maus-Tratos (art. 136, §3o, do CP).

(TJMT,
Conflito de Jurisdição n.
1006355-65.2019.8.11.0000,
Relator Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03
.
10
.
2019,
Publicado
no DJE
em
07
.
10
.
2019).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –

CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, SENDO O JECRIM COMPETENTE PARA JULGAR – IMPROCEDÊNCIA – RESISTÊNCIA OCORRIDA APÓS A POLÍCIA MILITAR TER SIDO ACIONADA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO RÉU EM DESFAVOR DE SUA COMPANHEIRA – EVIDENCIADA RELAÇÃO ÍNTIMA ENTRE AS DUAS CONDUTAS (RESISTÊNCIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER) – COMPETÊNCIA QUE RECAI AO ENCARGO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA
– CORRETO O PROCESSAMENTO
DO FEITO NA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES-MT – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO COM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS QUANTO À VIOLÊNCIA CONTRA AUTORIDADE PÚBLICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – INIDONEIDADE DA NEGATIVIDADE DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A competência do juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é em razão da matéria, logo, absoluta e atrai todos os feitos conexos. Além disso, na hipótese, o delito de resistência ocorreu em virtude
da
polícia militar ter sido acionada pela companheira do acusado, para apurar a ocorrência de suposta violência moral exercida pelo recorrente contra sua esposa, momento em que o réu
opôs-se
à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Assim, o crime em questão (resistência) se deu em decorrência da prática de violência doméstica (Lei no. 11.340/2006), portanto, evidente a conexão instrumental entre as referidas condutas, consoante dispõe os artigos 76, inciso III e 78, inciso IV do Código de Processo Penal
. Nessa perspectiva, à luz da relação íntima visualizada entre as duas condutas praticadas (resistência e violência doméstica contra a mulher), deve recair ao encargo da Justiça especializada a competência para julgamento do delito, como no caso em análise.

Configura-se o crime de resistência quando o agente emprega violência ou ameaça à execução de ato legal por autoridade pública competente. Assim, comete o delito aquele que, ao ser abordado pela Polícia Militar para ser realizada revista pessoal, reage violentamente, atirando pedras contra os funcionários da polícia.

Demonstrada a fixação da pena-base de forma desproporcional e sem fundamentação idônea no tocante as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e comportamento da vítima, o seu redimensionamento para o mínimo legal é
medida
imperiosa.
(TJMT,
Apelação Criminal n.
0001673-76.2013.8.11.0006,
Relator Desembargador
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 25
.
11
.
2015,
Publicado
no DJE
em
02
.
12
.
2015).
Destacamos

Dessa forma,
a competência do juízo especializado
para processar e julgar o delito cometido contra a vítima
Jesus Dias
d
e Campos

se justifica em razão da conexão com o crime supostamente cometido
contra

Ana Paula Fernandez de Campos, de maneira que o desmembramento
da ação penal
significaria apenas tumulto processual e duplicidade dos atos processuais sem qualquer necessidade, além de contrariar as regras processuais contidas no art
.
76 e seguintes do Código de Processo Penal.

Destarte
,
esta
segunda
preliminar
, igualmente,
deve ser rejeitada.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade
deste processo
por
cerceamento de defesa

Nesta preliminar, o apelante
a busca a nulidade
deste
processo por cerceamento de defesa, em razão da realização da oitiva da vítima em audiência por videoconferência sem a
sua
presença
.

Como é cediço
,
o
direito de presença do
réu
é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao
acusado
a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências.

Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos
t
ribunais
s
uperiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato
.

No caso
sob
exame, n
a audiência realizada por videoconferência,
a vítima
Jesus Dias de Campos

não
fez
oposição ou
manifestou
constrangimento em depor na presença
do apelante
, m
o
tivo pelo qual este foi mantido na sala de audiência virtual durante a oitiva
daquele
.
Entretanto,

a vítima
Ana Paula
manifestou o desejo de ser ouvida na ausência
do apelante
, o que foi atendido pela
magistrada que presidiu o ato
.
Sendo a
ssim, foi determinada a retirada
de
Helder Henrique
da sala de audiência
virtual
,
t
endo
, no entanto, sido
assegurada a presença do
advogado
de defesa por todo o tempo.

Diante do exposto,
a
o contrário do que aduz o apelante, t
al procedimento não se afigura ilegal
, porquanto
n
os termos do art
.
217 do
Código de Processo Penal
, se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, determinará a retirada do acusado e prosseguir
á
a inquirição, com a presença do defensor.

Além
do mais
, v
ale ressaltar que a própria Lei n. 11.340/2006, em seu art. 10-A, § 1o, II, prevê que, na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar, será garantido que, em nenhuma hipótese, a vítima ou seus familiares tenha contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas.

Registre-se, ainda
nesse diapasão
, que a
possibilidade de colher o depoimento da vítima sem a presença do
r
éu, conforme prevê o art. 217 do Código de Processo Penal, não é restrita apenas às audiências presenciais, mas também àquelas realizadas de forma virtual
, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OITIVA DE OFENDIDO E DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível a retirada do réu da sala de audiência, desde que devidamente fundamentado pelo juiz que sua presença pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido. Precedentes.

1.1.
No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o objetivo do disposto no art. 217 do CPP é a de que o réu também pode ser impedido de acompanhar os depoimentos, pois busca-se a fidedignidade da prova colhida, bem como a preservação da dignidade e intimidade dos depoentes, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo a distância.
Ademais, o contraditório e a ampla defesa do acusado permanecem resguardados pela indispensável presença da defesa técnica no ato processual.

1.2. Na hipótese dos autos, devidamente fundamentado pelo Juízo singular que a vítima e a testemunha tinham temor de depor na presença do réu e presente a defesa técnica na audiência realizada por videoconferência, não há que se falar em nulidade.

2. Agravo conhecido para desprover o recurso especial.

(STJ -
AREsp
n. 1.961.441/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2.8.2022,
DJe
de 8.8.2022)
Destacamos

Aliás, não se pode
olvidar, acerca do tema,
que n
enhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
, conforme
preconiza o
art. 563 do Código de Processo Penal.
Em razão disso
,
“a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal é no sentido
de que 'o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)”
(
STF
-
HC 184.709, Rel
.

Roberto Barroso
,
Primeira Turma
, julgado em 16
.
06
.
2020).

Nessa perspectiva,
é forçoso reconhecer que
,
para que seja demonstrado o prejuízo,
é preciso

“
expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional”
(
STF - HC 119.372, Rel. Ministro Teori Zavascki,
Segunda Turma
, julgado em 04
.
08
.
2015).

No caso destes autos
,
o apelante
não demonstr
ou
em que medida a
sua
presença, na referida audiência, poderia alterar o deslinde
da ação penal
ou lhe beneficiar, ainda que minimamente, razão pela qual não se mostra cabível a decretação da nulidade
do referido ato
.

De mais a
mais
,
conquanto
Ana Paula
tenha acrescentado fatos novos no
seu
primeiro depoimento judicial
acerca da intensidade das lesões e do tempo de recuperação
,
o
que ensejou o aditamento da denúncia pelo Ministério Público,
ela foi
novamente
reinquirida
em outra data
,
daí por

que foi possível ao apelante
conversar com o seu advogado
sobre os fatos alegados
e
auxiliá
-lo

no
direcionamento dos questionamentos
durante a oitiva
da

sua ex-companheira
.

Diante disso
, esta
terceira
preliminar
, também,
deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia,
constante

no ID
162103352
,
narra os fatos desta forma:

[...]
1o Fato:

Consta dos autos que, no dia
01.06.2019, por volta das 23:00 horas, na residência particular
situada à Rua Nigéria,
n
o 333,
Residencial Harmonia, Torre 03, Apto. 1.035, bairro Jardim Aclimação
, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
HELDER HENRIQUE BORGES ofendeu a integridade corporal da vítima Ana Paula Fernandez de Campos, sua então companheira
, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial em anexo
(no 1.1.02.2019.012756-01).

2o Fato:

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias do fato anterior, o denunciado HELDER HENRIQUE BORGES ofendeu a integridade corporal da vítima
Jesus Dias de Campos, seu sogro, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial em anexo (no 1.1.02.2019.01
3145
-01).

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que
a vítima Ana Paula e o denunciado conviviam há aproximadamente 03 (três)anos, à época dos fatos; do relacionamento adveio 01 (um) filho, sendo que ela se encontrava grávida (6o mês de gestação), à época dos fatos.

Apurou-se que, costumeiramente, o increpado comparece

em casa visivelmente embriagado e agressivo.

No dia em comento, o implicado chegou na residência por volta das 23:00 horas, ocasião em que a ofendida procurou saber onde ele estava até aquele momento.

Ocorre que HÉLDER não aprovou a atitude de sua esposa Ana Paula,

comenos em que passou a agredi-la verbalmente, tendo ela (por medo) se trancado no quarto.

Ato contínuo, o denunciado passou a esmurrar e chutar a porta, momento em que a vítima saiu do quarto e telefonou para seu pai Jesus Dias de Campos (também vítima), que reside no mesmo residencial.

Neste ínterim, Ana Paula Tomou seu filho no colo e tentou se esquivar do increpado, que bradava “vai conhecer quem eu sou”.

Logo em seguida, HÉLDER desferiu dois socos nas pernas da ofendia, razão pela qual ela tentou abrir a porta para deixar o local, todavia, o agressor passou a enforcá-la, impedindo-a de buscar socorro, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial em anexo (no 1.1.02.2019.012756-01).

Neste momento, o genitor da vítima (Jesus Dias de Campos), ao ouvir os gritos de sua filha, arrombou a porta e adentrou o apartamento, todavia, o denunciado
de
s
feriu-lhe
um soco no rosto, causando-lhe, de conseguinte, a lesão corporal apontada no Laudo Pericial em anexo (no 1.1.02.2019.013145-01).

Os seguranças do Condomínio intervieram na situação e impediram o denunciado de prosseguir com as agressões, comenos em que Ana Paula acionou a Polícia Militar, tendo o increpado se evadido do local.

Empós,

a ofendida e seu genitor
(
ambos vítimas
) foram encaminhados à Delegacia para confecção do Boletim de Ocorrência, ocasião em que HÉLDER também compareceu, tendo sido efetuada a sua prisão em flagrante.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 03/06/IP e os Laudos Periciais encontram-se em anexo.

[...]

Na audiência de instrução
realizada no dia 18 de agosto de 2021 (
ID
s

162103372
e
162103376
)
, o Ministério Público aditou
oralmente
a denúncia para o fim de atribuir
ao apelante
o
s

fato
s
caracterizador
es
do
tipo penal
descrito no art. 129, §1o, I, c/c art. 61, II,
h
,
do Código Penal,
em relação ao crime
cometido contra a
vítima
Ana Paula Fernandez de Campos
,
nos seguintes termos:

[...]
Conforme se verificou no decorrer da instrução,
o laudo realizado na vítima Ana Paula
, que está anexado à fl. 16, que foi realizado no dia 2 de junho de 2019,
apontou a existência de lesões no quarto dedo da mão direita
.
C
onforme se verifica à fl. 172,
foi
solicitada a complementação
[do laudo pericial]
em razão do agravamento dessa lesão no dedo
.

Foi feito o laudo complementar, que está à fl. 166 dos autos,
o qual
demonstra que em razão da agressão, a lesão causada no dedo
provocou fratura e, em razão disso, a vítima ficou impossibilitada
para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
Portanto, a qualificação correta para [o crime cometido contra] a vítima Ana Paula

é o art. 129, §1o, I, do Código Penal.

Diante disso, o Ministério Público v
e
m, à presença de Vossa Excelência,
com fundamento no art. 384 do Código de Processo Penal,
promove
r
o aditamento da denúncia
para fazer constar que o réu Helder Henrique Borges está incurso no art. 129, §1o, I, do Código Penal
, com a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal,
[pois cometido contra]
mulher grávida,
em relação à vítima Ana Paula Fernandez de Campos
, mantendo a denúncia em relação à vítima Jesus Dias de Campos
. [...]

No que tange ao pedido de absolvição
do apelante
do crime de lesão corporal
grave cometido contra a vítima Ana Paula Fernandez de Campos
, sob a alegação de fragilidade probatória, infere-se que a
materialidade
desse
delito ficou
comprovada
pela prova oral colhida durante a instrução criminal
, bem como pelo

laudo de exame de lesão corporal
realizado no dia 2 de junho de
2019
(
ID
162103352
)
, que concluiu pela existência de lesões corporais compatíveis com
o relato da ofendida, conforme se infere das imagens abaixo reproduzidas:

Ademais, o laudo
de exame
pericial complementar
que se encontra no ID
162103367
,
realizado no dia 4 de julho de 2019,
atestou que as lesões corporais sofridas por Ana Paula
result
aram

na sua
incapacidade para as ocupações

habituais por mais de 30

dias

“
devido a imobilização do quarto dedo da mão direita para tratamento da fratura”
.

Daí por

que, no
toca
n
te à autoria atribuída ao
apelante
pelo crime de lesões corporais
, não há como se extrair
, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir
a sentença
condenatória
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência
por parte dele
.

Nesse sentido, é imperioso destacar que
a vítima Ana Paula Fernandez de Campos
narrou na fase extrajudicial
que
estava casada com o apelante
há aproximadamente três anos, com quem
teve
um filho de
dois anos
de idade na época
;

além de se encontrar, na
data
do depoimento, no sexto mês de gestação do segundo filho do casal.

Ainda, s
egundo a ofendida, nos últimos dias
que antecederam o
s
fato
s
,

o apelante chegava na residência do casal embriagado e agressivo. Na data
da ocorrência
,
Helder Henrique
chegou em casa por volta das 23h e ambos iniciaram uma discussão
porque ela perguntou para ele
onde
estava

até
aquele momento
,
quando
o apelante
iniciou as agressões verbais. Com medo, a ofendida se trancou com o filho em um quarto e
Helder Henrique
começou a desferir socos e chutes na porta, exigindo que
ela
a abrisse para que ele pegasse a criança.
Desesperada
,
Ana Paula
saiu do quarto e ligou para o seu pai, que morava no mesmo condomínio,
e
enquanto estavam sozinhos,
ela
pegou o filho no colo e ficou correndo em círculos dentro do apartamento, enquanto
ele
corria atrás
, quebrando objetos e móveis da casa e proferi
ndo
ameaças, dizendo:
“Vai conhecer quem eu sou”
. Cansada de correr,
Ana Paula
se sentou no sofá da sala,
quando

Helder Henrique
desferiu
socos em ambas as pernas da declarante, ao mesmo tempo em que tentava retirar a criança dos seus braços.
Diante disso
, a ofendida se levantou e tentou abrir a porta
para sair do apartamento, mas
Helder Henrique
a enforcou, impedindo-a de sair do imóvel. Em seguida, o pai da
ofendida
chegou

na entrada d
o apartamento, acompanhado de dois seguranças do condomínio, e todos pedi
ram
para que
o apelante
abrisse a porta,
mas ele se recusou. Ainda segundo Ana Paula, ao ouvir os seus gritos, o pai da declarante
decidiu arrombar a porta e se deparou com o
genro
,
que
desferiu um soco no rosto do sogro.
Na sequência, os seguranças conseguiram separar
os dois enquanto
a vítima
acionava a Polícia Militar, mas
Hel
der Henrique
fug
iu
do apartamento logo em seguida.

N
a fase
judicial
,
Ana Paula confirmou os fatos criminosos relatados perante a autoridade policial,
re
afirmando que no dia dos fatos
ela
e o apelante discutiram após este ter chegado tarde em casa e alcoolizado, considerando que a
ofendida
estava sozinha com seu filho pequeno e ainda grávida
de
sete
m
eses de outro filho. Aduziu que
Helder Henrique
se irritou, então
ela
correu para o quarto de seu filho e trancou a porta, porém o apelante passou a chutar a porta, acordando o filho que foi para o colo
dela
. Em seguida,
Ana Paula
abriu a porta e correu pela casa tentando escapar do
apelante
, até que se cansou e
se sentou
no sofá, então
Helder Henrique
passou a lhe agredir com chutes
e
socos e lhe xingar,
além de
enforcá-la, até que
a vítima
tentou sair de casa, porém o
apelante
pegou a chave de sua mão e puxou, vindo a quebrar
o
dedo
da ofendida
, resultando
em
sua
incapacidade para as ocupações habituais, por mais de
30
dias. Após, a
ofendida
conseguiu falar com seus
pais
que moravam no mesmo prédio,
que foram
até o apartamento
da filha
e
,
ouvindo os gritos
dela
, seu
pai
Jesus Dias arrombou a porta para
defend
ê
-la
das agressões
momento em que
foi agredido fisicamente por
Helder Henrique
.

Corroborando os relatos
da vítima
, tem-se o depoimento judicial de
Jesus Dias
d
e Campos,
seu pai,
que confirmou os fatos criminosos relatados perante a autoridade policial, aduzindo que na data dos fatos ele e sua
mulher
já estavam deitados, quando receberam a ligação de sua filha pedindo socorro, então foram até o apartamento
dela
e se depararam com o vigilante do prédio e a vizinha tentando convencer
Helder Henrique

a
abrir a porta. Nes
s
e momento
,
Ana Paula tentou abrir a porta, porém foi impedida
pelo apelante
que puxou as chaves e quebrou o dedo da vítima, momento em que
o declarante
arrombou a porta da residência, entrou e chamou o
apelante
de “covarde” por ter agredido uma mulher grávida,
momento em que

Helder Henrique
lhe agrediu causando-lhe lesão corporal,
tendo o depoente sido
afastado pelos vigilantes do prédio.

Por sua vez,
Helder Henrique
negou ter agredido
Ana Paula
, a
firmando
em juízo
que
,
quando chegou em sua
casa,
passou a
se
desentender com a vítima que estava agressiva e gritando, logo o filho do casal começou a chorar e a ofendida impedi
a
que
a criança saísse do quarto, mas
o apelante

não quis insistir
porque ela
estava grávida, mesmo assim
Ana Paula
ameaçou ligar para o pai dela
,
pessoa com quem
ele
já havia se desentendido.

Afirma, outrossim,
que
o
seu então
sogro
veio

ao
apartamento

e logo partiu para cima do
apelante,
que apenas se
defendeu

empurr
ando
-o
.

O
apelante
foi novamente interrogado em juízo, após o aditamento da denúncia, ocasião na qual afirmou que em nenhum momento ficou sabendo
que
Ana Paula
quebrou o dedo.

No entanto
,
a
inda
que o apelante negue a prática das agressões físicas
contra Ana Paula
, as demais provas constantes
nes
t
es
autos comprovam a autoria e materialidade delitiva
.

Com efeito,
o exame
de corpo de
delito
realizado
em Ana Paula

consta
tou
a existência de lesões compatíveis com os relatos da ofendida, conforme
foi
demonstrado
anteriormente.

Desse modo,
não se pode cogitar na aplicação, em favor
do
apelante
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade

diante de uma situação de incerteza quanto
à materialidade ou autoria delitivas
,
o que não ocorre no caso em exame
,
uma vez
que

o conjunto probatório
produzido na instrução processual
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da
sua condenação
pelo delito de lesão corporal grave.

Noutra vertente,
também não merece prosperar
o pleito de
absolvição
do apelante
quanto ao crime de lesão corporal grave cometido contra Ana Paula Fernandez de Campos,
sob a alegação de que agiu sob
a excludente de ilicitude da legítima defesa
;

tampouco o pedido de desclassificação desse ilícito
para o delito de lesão corporal culposa, previsto no art. 129, § 6o, do Código Penal, por
suposta
ausência de dolo em lesionar a ofendida
.

Isso porque, como visto acima, o apelante

investiu contra a
ofendida
após um desentendimento,
agredindo-a com chutes, socos e enforcamento,
razão pela qual não resta dúvida que houve
daquele
o
animus laedendi
,
consistente no dolo de causar lesão corporal na vítima.

Diante do exposto,
a condenação
do apelante pelo crime de lesão corporal grave
foi escorreita
, visto que
manifestou nítido desejo de causar ferimento
na ofendida
. Assim, não
se pode
cogitar
em
sua
absolvição
pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
ou em
desclassificação
da sua conduta
para a modalidade
culposa
, ante a comprovação do
animus laedendi
.

Por derradeiro,
Helder Henrique
requer a desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico
,
cometido contra
Jesus Dias
d
e Campos
,
para o delito de lesão corporal simples, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, por entender que
não existe relação doméstica,

familiar ou de coabitação entre o
a
pelante e
o ofendido.

C
omo
se sabe
,

o
delito de lesão corporal
no âmbito
doméstic
o
(art. 129, § 9o) foi introduzido no Código Penal no ano de 2004, pela Lei n
.
10.886/2004, tendo a Lei Maria da Penha alterado tão somente o preceito secundário do tipo, mantendo sua redação original. Não pretendeu o legislador, com essa alteração, restringir a aplicação do tipo às hipóteses de crime praticado contra vítima do sexo feminino. O referido tipo penal, da forma como está redigido, não faz qualquer distinção quanto ao gênero da vítima, bastando a agressão decorrer do vínculo familiar entre agressor e
ofendido
para sua configuração.

A propósito,
veja a redação do referido
texto legal
:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Cumpre apontar
, ainda nesse diapasão,
que o Superior Tribunal de Justiça já apreciou questão
similar

ao
ora sob exame,

no

Recurso em Habeas Corpus n.

3
7.622,
cujo julgado
ficou assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. ALTERAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO PELA LEI N. 11.340/06. APLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ARTIGO 129, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO PENAL. NORMA DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Não obstante a Lei n. 11.340/06 tenha sido editada com o escopo de tutelar com mais rigor a violência perpetrada contra a mulher no âmbito doméstico, não se verifica qualquer vício no acréscimo de pena operado pelo referido diploma legal no preceito secundário do § 9o do artigo 129 do Código Penal, mormente porque não é a única em situação de vulnerabilidade em tais relações, a exemplo dos portadores de deficiência
.

2.
Embora as suas disposições específicas sejam voltadas à proteção da mulher, não é correto afirmar que o apenamento mais gravoso dado ao delito previsto no § 9o do artigo 129 do Código Penal seja aplicado apenas para vítimas de tal gênero pelo simples fato desta alteração ter se dado pela Lei Maria da Penha, mormente porque observada a pertinência temática e a adequação da espécie normativa modificadora
.

3. Se a circunstância da conduta ser praticada contra ascendente qualifica o delito de lesões corporais, fica excluída a incidência da norma contida no artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal, dotada de caráter subsidiário.

4. Recurso improvido.

(
STJ. RHC 37.622. Rel. Min.
Jorge Mussi
. Quinta Turma. Julgado em 07
.
08
.
2012)

Destacamos

Dessa forma,
embora a
Lei Maria da Penha
tenha sido editada com o objetivo de coibir com mais rigor a violência contra a mulher no âmbito doméstico,
é forçoso reconhecer que
a qualificadora do § 9o do art. 129 do
Código Penal
, alterada pela Lei
n.
11340
/20
06, aplica
-se
se também quando a vítima for
do sexo masculino.

Até porque, n
a espécie, é irrefutável o vínculo familiar entre o
agressor e a vítima
,
visto que
o ofendido
era sogro do apelante, sendo, portanto, ascendente por afinidade, o que atrai
a incidência da qualificadora disposta no
§ 9o do art. 129 do
Código
Penal.
Dessa maneira,
no caso em exame, não
se

cogitar
em desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples.

Posto isso
, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
as preliminares de decadência do direito de representação,
de
incompetência do juízo e de nulidade
deste
process
o
por cerceamento de defesa
.
E, n
o mérito,
nego
provimento
ao recurso de apelação
interposto
por

Helder Henrique Borges
,

mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024